Tribunal: TRF3
Processo: 5002411-64.2024.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
483/533)

5002411-64.2024.4.03.6144

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002411-64.2024.4.03.6144

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: CICERO FRANCINALDO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: AUGUSTO DONIZETE BRAGHINI TORRE - SP322968-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. O(a) embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal.

3. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

4. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

5. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002411-64.2024.4.03.6144

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: CICERO FRANCINALDO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: AUGUSTO DONIZETE BRAGHINI TORRE - SP322968-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, contra o acórdão (ID 354457772) que, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, para reconhecer o labor em condições especiais no(s) período(s) de 03/12/1998 a 13/11/2019 e condenar o INSS à concessão da aposentadoria especial, desde a DER (11/01/2021), fixando os consectários legais.

O INSS sustenta a existência de omissão no v. acórdão, ao fundamento de que deixou de se pronunciar expressamente sobre a impossibilidade de reconhecimento do tempo especial posterior a 02/12/98 em razão da exposição da parte autora a agente químico, ante a existência de informação no PPP quanto ao fornecimento e utilização de EPI eficaz. Ademais, sustenta que “desconsiderar a utilização do EPI eficaz implicaria, ainda, violação ao devido processo legal. Isto porque não é dado à parte extrair da prova documental apenas os fatos que lhes são favoráveis e recusar os contrários à sua pretensão (eliminação da nocividade do agente pela utilização de EPI). Tampouco pode o magistrado julgar nessa linha, sob pena de privilegiar injustificadamente o interesse de um dos litigantes, em franca violação ao princípio da igualdade processual. Chega-se, portanto, à conclusão de que, para a contagem do tempo especial, o segurado deve provar que a exposição ao agente nocivo produz um efeito real, que seja prejudicial à saúde, o que não ocorre quando há utilização do EPI”. Diante dos fundamentos expostos, requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, ainda que apenas para efeito de prequestionamento do disposto nos arts. 57, §6o, 58, §2o e 125 da Lei no 8.213/91, no art. 68, §4o do Decreto 3.048/1999, no art. 6o da LINDB, nos arts. 412 e 927, III do CPC e nos arts. 195, §5o e 201, caput e § 1o, bem como dos dispositivos introduzidos pela EC 103/2019. da CF/88, a fim de viabilizar a futura interposição de recursos excepcionais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Intimado, o autor manifestou-se (ID 362986458).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

No caso em apreço, não ocorreram vícios a ensejar a interposição dos embargos pelo INSS. A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada, restando claros os critérios adotados que ensejaram o enquadramento das atividades como especiais, observando os agentes nocivos aos quais o autor esteve exposto, bem como a utilização de EPI.

No mais, constou do voto que, quanto à análise dos períodos de labor especial, in verbis:

“(...) Caso concreto - elementos probatórios

Cinge-se a controvérsia acerca da especialidade das atividades trabalhadas no(s) período(s) de 03/12/1998 a 13/11/2019, objeto de impugnação no(s) recurso(s), considerando que o período de 20/09/1994 a 02/12/1998 foi reconhecido pela sentença e o INSS não se insurgiu, estrando, portanto, incontroverso.

Atividade especial

1 - Período de 03/12/1998 a 13/11/2019:

Empresa: Razzo Ltda.

Atividades/funções: pintor industrial e encarregado de manutenção predial.

Agente(s) nocivo(s): Hidrocarbonetos aromáticos (tintas e solventes).

Enquadramento legal: Item 1.2.11 do Quadro do Decreto no 53.831/64; nos itens 1.2.10 e 1.2.11 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e do Anexo IV, do Decreto no 3.048/99.

Prova(s): CTPS (ID 340128490 - Pág. 2) e Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, emitido em 18/11/2020 e apresentado na via administrativa (ID 340128491 - Pág. 18/19).

Conclusão: Ficou devidamente comprovado nos autos o exercício de atividade especial no período de 03/12/1998 a 13/11/2019, em decorrência da exposição, de forma habitual e permanente, a agentes químicos.

Em conformidade com a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.090, conforme fundamentação exposta acima, apesar da disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) durante o período de 03/12/1998 a 13/11/2019, verifica-se que não foi comprovada a efetiva proteção proporcionada pelos EPIs fornecidos, hábil a neutralizar o efeito nocivo da exposição, mormente no caso em tela, em que o autor desenvolvia as seguintes atividades:

- De 03/12/1998 a 01/05/2011 - "PINTOR INDUSTRIAL: Execução de pintura em geral das áreas e equipamentos da empresa interno e externamente; Organizar a estocagem dos materiais a serem utilizados, procurando manter sua Integridade e condições em uso; Manter a limpeza das máquinas e higiene no seu setor de trabalho; Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos de Qualidade, Segurança e Saúde".

- De 02/05/2011 a 13/11/2019 - "ENGARREGADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL: Chefia a equipe Predial; Organiza e distribui as tarefas e manutenção a serem realizadas; execução de pintura em geral das áreas e equipamentos da empresa interno e externamente; Organizar a estocagem dos materiais a serem utilizados, procurando manter sua integridade e condições em uso; Manter a limpeza das maquinas e higiene no seu setor de trabalho; Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos de Qualidade, Segurança e Saúde".

Ressalte-se que, embora o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP não contemple campo específico para a anotação sobre a caracterização da "exposição aos agentes nocivos, de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente", tal qual ocorria nos formulários anteriores, certo é que a formatação do documento é de responsabilidade do INSS, de modo ser desproporcional admitir que a autarquia transfira ao segurado o ônus decorrente da ausência desta informação. Além disso, em geral, é possível extrair o "caráter habitual e permanente, não ocasional nem intermitente" a partir da descrição das atividades desempenhadas pelo segurado.

Ademais, observo que a exigência legal de comprovação de exposição a agente insalubre de forma permanente, introduzida pela Lei no 9.032/95, que deu nova redação ao § 3o do art. 57 da Lei no 8.213, deve ser interpretada como o labor continuado, não eventual ou intermitente, de modo que não significa a exposição ininterrupta a agente insalubre durante toda a jornada de trabalho.

Destarte, reconheço o labor em condições especiais no(s) período(s) de 03/12/1998 a 13/11/2019.” (ID 354457772)

O(a) embargante não logrou demonstrar a existência de quaisquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal. Pretende, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

Ademais, constitui orientação jurisprudencial assente no C. Superior Tribunal de Justiça que “o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia, devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018.” (AgInt no REsp 1920278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021)

Assim, o inconformismo veiculado pelo(a) embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos embargos declaratórios, consoante o precedente seguinte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ARTIGO 966, VIII, CPC. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. DEMISSÃO DE EMPREGO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO PAREDISTA. ARTIGO 3°, III, DO DECRETO-LEI 1.632/1978. REINTEGRAÇÃO À MESMA COMPANHIA E FUNÇÃO DESENVOLVIDA ANTERIORMENTE.

1. Manifestamente improcedentes os embargos de declaração, inexistindo quaisquer dos vícios apontados, restando nítido que se cuida de recurso interposto com o objetivo de rediscutir a causa e manifestar inconformismo diante do acórdão embargado.

2. Não houve qualquer omissão no julgamento impugnado, revelando, na realidade, a articulação de verdadeira imputação de erro no julgamento, e contrariedade da embargante com a solução dada pela Turma, o que, por certo e evidente, não é compatível com a via dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(TRF 3a Região, 2a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5009091-09.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 05/08/2021, DJEN DATA: 09/08/2021)

Por fim, mesmo os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando tão somente que a matéria debatida seja totalmente ventilada no v. acórdão. Nesse sentido foi o que decidiu o STJ no AgRg no REsp 1485281/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. O(a) embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal.

3. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

4. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão